Tribunal: TJSP
Processo: 0064587-85.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do do REsp no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado - Hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0064587-85.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX-OFFICIO, é
apelado JOSÉ ROBERTO FERRAZ DE AGUIRRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o v. aresto ao entendimento firmado pelos colendos STJ (Tema 905)
e STF (Tema 810) e determinaram o retorno dos autos à egrégia Presidência da
Seção de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
2
ACF no 11.919/2020
Apelação/Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.2.0000
Remessa Necessária: Juízo “Ex Offcio”
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: José Roberto Ferraz de Aguirre
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE
ACÓRDÃO DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO
DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos
retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para
reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC de
2015, considerando o julgamento de mérito do do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que
negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do col. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão,
na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido
pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado - Hipótese de
natureza não tributária da condenação, referente a servidor
público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 161/168 no tocante aos juros de mora
e correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial (fls.
183/214) que versa sobre juros e correção monetária, para que seja
determinada a incidência da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.
Magalhães Coelho (fls. 245/247), para reapreciação, nos termos do
inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe de 30/10/2019, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
3
entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
É o relatório.
Primeiramente, é bom frisar que os juros de mora e a
correção monetária, como sabido, são consectários legais que,
compreendidos como matéria de ordem pública, devem incidir em
toda condenação judicial, mesmo se ausente pedido expresso nesse
sentido, devendo até ser observada e conhecida de oficio pelo julgador,
sendo insuscetível de escolha por este ou aquele polo processual.
Sua natureza, segundo mais recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, não se sujeitam à vedação da reformatio
in pejus, ou mesmo à imutabilidade inerente à coisa julgada,
circunstâncias que autorizam a medida:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA
À COISA JULGADA. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA
FAZENDA
PÚBLICA
REFERENTE
A
SERVIDORES
E
EMPREGADOS
PÚBLICOS.
RELAÇÃO
JURÍDICA
NÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97. RE No 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 2. No que tange
a suposta omissão do acórdão embargado sobre a tese de
impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
4
para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa
à coisa julgada, verifica-se que a matéria foi expressamente decidida
por esta Segunda Turma quando do julgamento do agravo interno,
restando consignado que a lei nova superveniente que altera o
regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a
todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo
ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar em omissão
do julgado. (STJ - Embargos de declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial 1.571.133 - PR. relator
ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgamento em 11.12.2018, publicação da súmula em
14.12.2018 - destaquei)
No caso, não se trata de indébito tributário, de modo que,
quanto à correção monetária e juros moratórios deve ser observado o
decidido no julgamento do RE no 870.947/SE, ATA no 27, de
20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, em que houve
reconhecimento da repercussão geral do Tema 810:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros
de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria”.
A primeira tese firmada, referente aos juros moratórios e
sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
5
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Quanto à segunda tese, relativa à correção monetária,
decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”
Em observância ao disposto no julgamento proferido pelo
colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR)
como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu
lugar, o índice de correção monetária adotado foi o IPCA-E.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza não
tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no
IPCA-E, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/2009, por força do julgamento proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre os referidos
débitos, devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, por força do
julgamento no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
6
Ainda, sobre os juros de mora, conforme decisão do STF, “as
normas que dispõem sobre juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à
luz do princípio “tempus regit actum” (Embargos de divergência em
Recurso Especial no 1.207.197/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j.
18/5/2011). Este entendimento já havia sido consolidado pelo colendo
STF (v.g. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 2/12/2010; e Agravo Regimental
no Recurso Especial no 559.445/PR, Rel. Ministra Ellen Gracie, j.
12.6.2009).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios a
legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01,
até a vigência da Lei no 11.960/2009, a partir de quando são cabíveis juros
aplicados à caderneta de poupança. Também, no tocante aos juros, são
aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3/5/2012, nos termos
do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança. Em relação à correção monetária deve-se
observar o IPCA-E, conforme definido no RE no 870.947 (Tema 810).
E em julgamento aos embargos de declaração opostos, o
Plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, concluiu que o
Índice de Preços ao consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser
utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
O julgado também deve observar a fundamentação exposta
no REsp no 1.4595.146/Mg e 1.492.221/PR, Tema 905 STJ, conforme se
verifica a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
7
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior á vigência da Lei no
11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração básica da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2002: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 )
(g.n.).
Dessa forma, o v. aresto deve se adequar ao
entendimento firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema
810).
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0064587-85.2010.8.26.0000 -Voto no 11.919 (ECB)
8
Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim,
publicado o v. acórdão e intimadas as partes, retornem os autos à egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para exame de admissibilidade
do recurso interposto, conforme determinação do Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público.
Antonio Celso Faria
Relator